Tribunal: TJBA
Processo: 0560338-74.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560338-74.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO DIONISIO DE FRANCA e outros (4)

Advogado(s)
:
ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS, MARILENE DA NOVA CARVALHO, THIAGO JOSE DA NOVA CARVALHO, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL, LUCAS ARAGAO DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
IMPLEMENTAÇÃO DAS GAP IV E V A POLICIAIS MILITARES INATIVOS.
LITISPENDÊNCIA
.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de Apelação
Cível interposta em face de sentença
em que os pedidos
de
incorpora
ção d
a GAP V aos proventos pagos,
foram julgados procedentes,
em relação aos autores
JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS e JEOVANE DA SILVA ARAUJO, e acolheu a preliminar de litispendência,
julgando extinto sem exame do mérito
a demanda em relação aos autores EDSON DO NASCIMENTO, LAZARO SANTOS MARTINELLI e ADALBERTO FRANÇA,
condenando-os a arcar com suas quotas nas custas processuais, bem assim com honorários advocatícios sucumbenciais
no valor total de
R$ 500,00 (quinhentos reais), sujeito a rateio.

II. Q
uestão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em evidenciar a ocorrência de litispendência
quando
não convergir a causa de pedir constante na presente demanda com aquela indicada.

III. Razões de decidir

3.
N
a ação de nº 0078812-92.2010.8.05.0001, o autor requereu a percepção da GAP, em seus níveis IV e V, apontando como fundamento e, portanto, causa de pedir, a inobservância do critério previsto no art. 8º da Lei nº 7.145/97. Já na presente demanda, a causa de pedir está consubstanciada na extensão da GAP IV e V aos inativos, ante a alegada ofensa ao princípio da paridade perpetrada pela Lei nº 12.566/2012, que excluiu os aposentados e pensionistas do rol de beneficiários da referida gratificação em suas referências IV e V.

4
.
Ocorre que a
litispendência
é um instituto que busca assegurar segurança jurídica aos litigantes, de modo que esses não poderão ajuizar nova ação enquanto a demanda anterior (idêntica ou semelhante), ainda estiver em curso e pendente de julgamento.

IV. Dispositivo e Tese

5
.
Sentença confirmada.
Apelação do autor Edson não conhecida. Recurso do autor Lázaro desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A
litispendência
é um instituto que busca assegurar segurança jurídica aos litigantes, de modo que esses não poderão ajuizar nova ação enquanto a demanda anterior (idêntica ou semelhante), ainda estiver em curso e pendente de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
:
art.
337,
parágrafos 1º, 2º e 3º,
do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560338-74.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADALBERTO DIONISIO DE FRANCA e outros (4) e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE
EDSON DO NASCIMENTO,
NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
de

LAZARO SANTOS MARTINELLI e
confirmar a sentença
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA